Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704542-55.2022.8.07.0009 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: POLIANA RÚBIA GRACIANA DE MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminar rejeitada. 2. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética. 3. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde a dar cobertura aos custos com o tratamento, indicado pelo médico que assiste a beneficiária, constitui ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. 4. A fixação valor a título de dano moral deve observar vários vetores, como o intuito meramente compensatório, a capacidade econômica dos envolvidos, o efeito pedagógico ao autor do ilícito, a fim de que seja fixado em valor proporcional ao dano, e não resulte em enriquecimento sem causa daquele que sofre as consequências do ilícito, ao teor dos artigos 944 e 884 do Código Civil. ‘In casu’, arbitra-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. A recorrente sustenta que o decisum objurgado divergiu do entendimento do TJMG no sentido de não haver obrigatoriedade na cobertura de procedimentos de natureza estética, bem como que a mera recusa, por si só, não enseja dano moral. Contudo, deixa de particularizar quais dispositivos legais reputa malferidos. Requer, por fim, a concessão de justiça gratuita, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gabriel Santos Cordeiro de Andrade, OAB/MG 96.745. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação do dispositivo legal objeto do dissídio interpretativo reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030